Tribunal: TJDFT
Processo: 0753871-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLY DE SOUZA SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Na origem, o devedor opôs exceção de pré-executividade no bojo de execução fiscal e na qual sustentou que o crédito tributário já estaria prescrito na data do ajuizamento da ação. A alegação foi rejeitada, sob o pálio de que os créditos fiscais foram constituídos respectivamente nos exercícios de 2011 e 2013 e que a ação fora ajuizada em 2015, portanto antes de decorrido o quinquênio prescricional. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em que pese o ajuizamento da execução em 2015, somente fora citado em 2022, tendo ocorrido a prescrição intercorrente. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário. Preparo regular sob ID 5459273. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL arguiu preliminar de inovação recursal, ante a alteração do fundamento da defesa. Quanto ao mérito, sustentou que não teria ocorrido a prescrição. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do VANDERLY DE SOUZA SANTOS, para cobrança de dívida relativa a IPVA e ITCMD. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu que: há a nulidade da CDA; a nulidade/ausência da citação; a prescrição. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, a excipiente defende a declaração de nulidade da citação, vez que não há qualquer citação nos autos. Entretanto, em que pese não exista a assinatura de AR nos autos, é cediço que o comparecimento espontâneo supre a citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Assim, dou o executado por citado. Dessa forma, com base na jurisprudência acima colacionada, refuto a preliminar de nulidade da citação. No que tange à alegação de prescrição, destaca-se que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária. Na espécie, os créditos foram constituídos entre 14.04.2011 e 01.03.2013. Assim, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional. O despacho foi proferido em 03.08.2015, ou seja, dentro do lustro prescricional (ID 28248786). Desse modo, rejeito as alegações de prescrição. Também o executado confunde prazo prescricional com decadencial. Os documentos juntados não são suficientes para analisar a alegação de que houve decadência para o lançamento dos tributos de ITCMD, pois foi juntado apenas o mandado do id 132881986. Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Veja-se, porém, que a pretensão do executado esbarra na Súmula 393/STJ tendo em vista a necessidade de dilação probatória. No caso, tem-se que as alegações do excipiente demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Por fim, a respeito da alegação de falha na CDA, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificando que as CDAs trazem os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte devedora para que efetue o pagamento e tome ciência do início do prazo para oposição dos embargos (artigo 16 da Lei de Execução Fiscal).” Conforme relatado, perante a instância de origem, o executado sustentou que a prescrição teria se consumado anteriormente ao ajuizamento da ação. A arguição foi rejeitada e sob o pálio de que os créditos foram definitivamente constituídos em 2011 e 2013 respectivamente e a execução fiscal ajuizada em 2015, portanto antes de decorrido o lapso prescricional. Já nesta sede recursal, o agravante alterou substancialmente a argumentação, aduzindo que a suposta prescrição ocorreu em razão de sua tardia citação, ou seja, somente no ano de 2022. Cuida-se de clara inovação recursal, porque o agravante modificou os fundamentos da defesa e deduziu matéria que não foi submetida à análise do juiz natural da causa. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal e sem a violação dos princípios do juiz natural, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator